Tribunal: STF
Processo: ARE 1577909
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Márcia Tavares Vilhena Borges, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “PROFESSOR – MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA – GRATIFICAÇÃO POR FORMAÇÃO SUPERIOR - INEXISTÊNCIA DO DIREITO – LEI COMPLEMENTAR 002/2007, ART. 45, ALTERADA PELA LC 24/2021, ART. 86, § 1º - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.” (RECURSO INOMINADO CÍVEL 5000367-77.2024.8.13.0674, Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre, Relator Juiz José Dimas Rocha Martins Guerra, j. 19.11.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LV, e 7º, X, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental.  Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Noutro giro, verifica-se que o acórdão recorrido fundamentou-se, nos seguintes pontos:



    “[...]



    Trata-se de recurso inominado em que a recorrente se insurge contra o julgado que não acolheu pleito relacionado com o recebimento de gratificação por formação superior.



    Não lhe assiste razão, eis que após o exame dos autos, este Relator chegou a mesma conclusão do Magistrado de primeiro grau, segundo o qual “impõe-se reconhecer que a gratificação pro formação superior prevista nos termos do art. 45 da Lei Complementar 002/2007 foi alterada pela Lei Complementar 24/2021 que, ainda, tratou de ressalvar que a gratificação por qualificação aplicável à categoria dos professores é regulada por legislação específica (art. 86, § 1º LC 24/2021, da qual não se tem notícias nestes autos (exceto o Estatuto do Magistério o qual, sobre o assunto nada prevê)”, não havendo sequer falar em direito adquirido, pois quando apresentou os certificados, a legislação que lhe garantia o direito já havia sido revogada.



    Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, adotando e mantendo a sentença recorrida pelos próprios fundamentos, uma vez que bem analisada a situação fática e aplicado o direito correspondente.



    Condeno a recorrente nos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 15% da condenação, devidamente atualizada na forma do julgado de primeiro grau, suspendendo os recolhimentos diante da assistência judiciária deferida.” (edoc. 15)



    Assim, constata-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Leis Complementares Municipais 002/2007 e 24/2021), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. [...].” (ARE 1371396 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Pleno, DJe 02-06-2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Gratificação por Atividade de Magistério (GAM). Lei Complementar Estadual nº 977/05. Extensão aos inativos. Possibilidade. Limitação temporal. Incorporação aos vencimentos e proventos. Lei Complementar Estadual nº 1.107/10. Discussão. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Tribunal de origem não dissentiu da orientação firmada no julgamento do RE nº 590.269/SP-RG, Tema 139, no sentido de ser legítima a extensão aos servidores inativos da Gratificação por Atividade de Magistério (GAM), em razão de sua natureza genérica. 2. A questão relativa ao termo final da percepção da referida gratificação, em razão de sua absorção aos vencimentos e proventos dos servidores determinada pela Lei nº 1.107/10, demandaria a análise da legislação local, bem como o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, providências incabíveis em sede de recurso extraordinário. Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. [...].” (ARE 1069827 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04-12-2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente